Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DE EIRELI. PESSOA QUE NÃO FIGURA COMO PARTE NO CONTRATO LITIGIOSO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE, CARACTERIZADO POR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. O titular de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli que assinou o contrato litigioso na só condição de representante da pessoa jurídica não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
2. Ante a autonomia patrimonial, a responsabilização da pessoa física pressuporia expresso pedido de desconsideração, embasado na demonstração do abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, questões sequer aventadas na petição inicial.
3. Agravo de instrumento não provido.